Tribunal: TJBA
Processo: 8031352-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031352-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILLUS SILVA SANCHO

Advogado(s)
:
JOAO VINNICIUS MALAQUIAS COELHO SOUZA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

**AA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PÚBLICO-ALVO. SENSO MÉDIO. ENTENDIMENTO. POTENCIAL. VERIFICAÇÃO. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. REGULAMENTO. CURSO DE MEDICINA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO AO ERRO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O Código de Defesa do Consumidor expressamente proíbe a prática de publicidade enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor, devendo ser aferido, para constatá-la, a luz do princípio da boa-fé, a partir do potencial médio do público-alvo em compreender a mensagem transmitida.

II – Constatado que as circunstâncias no entorno da oferta veiculada pela Ré, destinada aos consumidores postulantes à graduação em Medicina, indicam ao
homo medius
a necessidade de prévia verificação de informações outras a respeito daquela, tal qual a não abrangência do Parcelamento Estudantil Privado (PEP) para o curso pretendido, descarta-se a tese de existência de publicidade enganosa que vincularia a Instituição de Ensino à obrigação de fazer pleiteada.

III – Porquanto consentânea com a legislação e jurisprudência atinentes à matéria, deve ser mantida a sentença de improcedência em sua integralidade.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8031352-21.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ILLUS SILVA SANCHO e como
Apelada
a

UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA